Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-87.2026.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000107-87.2026.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: JOSE PASCOAL ARRUDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. MORA ADMINISTRATIVA NA DISPONIBILIZAÇÃO. DPOC SEVERA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Trimbow a paciente idoso portador de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) em estágio severo, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, não obstante a incorporação do fármaco ao SUS e sua não disponibilização na rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora administrativa na disponibilização de medicamento já incorporado ao SUS autoriza a intervenção judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência à luz do Tema 6 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incorporação do medicamento pela Portaria SECTICS/MS no 44/2024, com prazo expirado para implementação, evidencia mora administrativa e reforça o direito subjetivo do paciente ao tratamento.
4. A negativa administrativa resta comprovada por documentos oficiais e parecer técnico, demonstrando a indisponibilidade do medicamento na rede pública.
5. A CONITEC reconhece a superioridade clínica da terapia tripla fixa para pacientes com DPOC grave, evidenciando a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS para o perfil clínico do agravante.
6. A eficácia e segurança do medicamento encontram-se comprovadas por estudos clínicos analisados no processo de incorporação, satisfazendo o requisito de evidência científica.
7. A imprescindibilidade do tratamento decorre de laudo médico especializado e exame de espirometria que atestam DPOC severa, com risco de agravamento e exacerbações.
8. A hipossuficiência econômica do agravante é demonstrada pelo elevado custo do tratamento em relação à sua renda, inviabilizando o custeio particular contínuo.
9. A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. A mora administrativa na disponibilização de medicamento incorporado ao SUS autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde.2.O cumprimento dos requisitos do Tema 6 do STF legitima o fornecimento judicial de medicamento, ainda que já incorporado e não disponibilizado na prática.3.A presença de probabilidade do direito e perigo de dano impõe a concessão de tutela de urgência em favor de paciente com doença grave.4.Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000107-87.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PASCOAL ARRUDA - CPF: 429.352.531-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026